Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708153-52.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FLÁVIO DE OLIVEIRA CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE ANTIGUIDADE DO CONCURSO INTERNO DO CORPO DE BOMBEIROS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RETIFICAÇÃO. AUTOTUTELA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. ALTERAÇÃO DO LIMITE QUANTITATIVO DE ANTIGUIDADE (LQA). RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. MANUTENÇÃO DA CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. 1. A Administração Pública, ao detectar erro na classificação de candidatos ao analisar recurso administrativo intempestivo, exerceu o poder de autotutela para corrigir o ato administrativo inicial, mantendo os princípios da isonomia e legalidade. 2. Inexiste violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o impetrante teve oportunidade de recorrer e expressar seu inconformismo às instâncias administrativas. 3. A correção do LQA (limite quantitativo de antiguidade) e a reclassificação dos candidatos visaram assegurar tratamento equitativo aos participantes, cumprindo o estipulado no edital do concurso. 4. Apelação não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 2o da Lei 9.784/99 e 37, incisos I e II, da Constituição Federal, sustentando ser devida a observância ao princípio da vinculação dos candidatos e da Administração ao edital do certame, ao argumento de que o acórdão recorrido legitimou o ingresso de candidato que descumpriu as regras do edital, prejudicando a convocação do insurgente, com fundamento no exercício da autotutela. Defende que a negativa de correção do erro administrativo para declarar a nulidade da eliminação do recorrente constitui abuso de poder. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 2o da Lei 9.784/99, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao 37, incisos I e II, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do rcurso especial. Isso porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015